Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO INDEFERIDA. COBERTURA BOLSA PROTEGIDA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTO. ALCANCE DO SEGURO. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DEVIDAMENTE ENVIADA À SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA À SEGURADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$559,30, a título de cobertura securitária em relação ao aparelho Galaxy A10, furtado da autora e segurado pela ré. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente requer, preliminarmente, a correção do polo passivo da ação para excluir o Itaú Unibanco S.A. No mérito, alega que a sentença pautou a condenação apenas nas alegações unilaterais da parte recorrida quanto à ocorrência do sinistro, por meio do boletim de ocorrência, que sequer descreve de forma pormenorizada os itens furtados. Reitera que não há comprovação cabal do bem supostamente furtado. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de Retificação do Polo Passivo. Conforme previsto no contrato de Seguro Cartão Protegido ajustado entre as partes e anexado aos autos pela requerida/recorrente (ID 30108716, página 2), o estipulante do contrato é o Banco Itaú Unibanco S.A. Ademais, conforme comprova a correspondência enviada para a autora ID 30108716, página 1), confirmando a contratação do referido seguro, as condições gerais do contrato deviam ser consultadas no sítio eletrônico do Banco Itaú, de modo que o Banco Itaú Unibanco deve ser mantido no polo passivo da presente ação por evidente pertinência com a causa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão a ser solucionada limita-se à extensão e alcance do seguro contratado pela autora, especificamente, se o contrato alcança o aparelho celular Samsung Galaxy A10 da autora supostamente furtado dela.
6. No presente caso, é incontroverso que a autora contratou com a ré seguro denominado “Cartão Protegido”. É igualmente incontroverso que o seguro contratado possui cobertura “Bolsa Protegida”, cujo objetivo é a indenização do segurado pelos prejuízos sofridos em decorrência de algum dos eventos predeterminados em contrato. Conforme a cláusula 36.4 do contrato celebrado entre as partes (ID 30108710, página 5), a Seguradora deverá indenizar ao Segurado os prejuízos comprovados decorrentes do Roubo ou Furto dos bens listados, juntamente com o Cartão plástico ou Cartão cadastrado por meio do Sistema de Pagamento Móvel. Nesse sentido, o comprovante de contratação eletrônica (ID 30108716, página 5) elenca os aparelhos celulares um dos bens protegidos pela mencionada cláusula, de modo que a controvérsia a ser dirimida consiste no exame da observância, pela autora, do rol de documentos necessários para o recebimento do seguro.
7. Conforme o comprovante de contratação eletrônica do ajuste entre as partes (ID 30108716, página 6), a documentação necessária para o pagamento do sinistro da cobertura da cláusula “Bolsa Protegida” é: cópia do Boletim de Ocorrência Policial completo e assinado pela autoridade policial competente; e, nota fiscal ou cupom fiscal de aquisição de todos os itens roubados/furtados em nome do segurado e descrição da data e local do evento, bens roubados e/ou furtados, e seus respectivos valores.
8. Analisando a documentação enviada administrativamente pela autora à ré, a fim de receber a indenização relativa ao furto do aparelho Samsung Galaxy A10 (ID 30108718), é possível concluir que a recorrida enviou os documentos exigidos pelo contrato para o recebimento do valor equivalente. Consta nos autos que a autora enviou à ré: boletim de ocorrência assinado por autoridade competente em que há descrição da data, local do furto e bens furtados (ID 30108718, pag. 6); nota fiscal do referido produto com o devido valor (ID 30108718, pag. 4); e, cópia dos documentos pessoas e comprovante de endereço.
9. Portanto, considerando os termos e a extensão do contrato de seguro contratado pela autora e a observância a respeito da documentação necessária para a indenização respectiva, não se vislumbra razões para a negativa da cobertura “Bolsa Protegida” em relação ao bem subtraído, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.